Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA HORAS) À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO DE 30 (TRINTA HORAS). CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor/agravante deixou transcorrer in albis a oportunidade, não se insurgindo quanto à homologação dos cálculos judiciais e nem quanto à expedição das RPVs. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição dos requisitórios pelo Distrito Federal.
2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante questionar eventual erro relativo à contribuição previdenciária se permaneceu silente quando da apresentação dos cálculos com planilha detalhada contendo o valor correspondente à aludida contribuição.
3. AGRAVO NÃO PROVIDO.